Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706112-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAULO ROBERTO RAMOS DA SILVA D E S P A C H O Promova-se a intimação do executado-agravado, Paulo Roberto Ramos da Silva, no endereço declinado na petição de ID 33959075, para regularizar sua representação processual e se manifestar em contraminuta ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora